Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA-ME e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA-EPP em face a decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras que acolheu preliminar de incompetência territorial e declinou da competência para a comarca de Cidade Ocidental/GO em ação de cobrança ajuizada em desfavor de WILAMY VALADARES DE CASTRO – EIRELI-ME e SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. A decisão agravada foi fundamentada em cláusula de eleição de foro inserida em contrato social da associação autora. Nas razões recursais, os agravantes deduziram fundamentação totalmente divorciada, limitando a se referir ao domicílio de um dos réus. Diante de indícios de incongruência dos fundamentos do recurso com a decisão agravada e eventual inobservância do princípio da dialeticidade, bem como falta de interesse recursal, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator